Tribunal: TJDFT
Processo: 0719185-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719185-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: ERNESTO FERNANDES ROCHA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA contra decisão de ID 158783486 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de ERNESTO FERNANDES ROCHA, que indeferiu o pedido de penhora parcial de salário. Em suas razões recursais, afirma que todas as demais tentativas de constrição de bens do executado foram frustradas; que o agravado é servidor público, com remuneração bruta mensal de R$ 4.255,15; que a jurisprudência avançou para permitir a penhora parcial do salário do devedor, desde que não comprometa sua subsistência. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, com a decretação da penhora do equivalente a 10% (dez por cento) dos rendimentos do agravado, mediante depósito em conta judicial. Subsidiariamente, pede que a penhora corresponda a 5% (cinco por cento) da remuneração. Custas recolhidas (ID 46842017). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do CPC/2015), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família. Do contexto fático apresentado, nota-se que foi determinada a busca por bens nos sistemas SisbaJud (ID 73783929 dos autos de origem), RenaJud (ID 73783929 dos autos de origem) e InfoJud (ID 92662241 dos autos de origem), sem sucesso. Ou seja, as diligências recentes não alcançaram outros bens passíveis de penhora. Todavia, como dito, o excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda também a análise da condição financeira do devedor e da viabilidade da constrição. Na hipótese, a parte agravante declara que a parte agravada recebe remuneração mensal de R$ 4.255,15. Assim, não se vislumbra potencial prejuízo à sua subsistência, se for realizada penhora de parte do valor, até a satisfação da dívida, que corresponde, atualmente, a R$ 5.107,64 (ID 157144732 dos autos de origem). Portanto, prima facie, verifica-se que a penhora representa mecanismo de efetiva satisfação da dívida e também permite ao devedor condições mínimas de custeio de suas despesas básicas. Assim, conforme pleiteado pela parte agravante, enquanto não deliberada a questão pelo órgão colegiado, os valores penhorados deverão permanecer depositados em conta judicial, no primeiro grau de jurisdição. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de natureza liminar, para deferir a penhora do equivalente a 10% (dez por cento) da remuneração líquida do devedor, até a satisfação da dívida. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora